Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-25.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000406-25.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA AUGUSTA DA SILVA - CPF: 016.964.221-67 (APELANTE), TIAGO FERREIRA CAMPOS - CPF: 010.735.791-74 (ADVOGADO), ANDREIA CATARINA DA SILVA - CPF: 021.320.881-44 (APELANTE), ANDERSON AUGUSTO DA SILVA - CPF: 016.432.611-18 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), ANDERSON AUGUSTO DA SILVA - CPF: 016.432.611-18 (APELADO), ANDREIA CATARINA DA SILVA - CPF: 021.320.881-44 (APELADO), PATRICIA AUGUSTA DA SILVA - CPF: 016.964.221-67 (APELADO), TIAGO FERREIRA CAMPOS - CPF: 010.735.791-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14
.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECERAM E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR PATRÍCIA AUGUSTA DA SILVA E OUTROS E PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Maria Aparecida Ferreira Fago, Exma. Sra. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

E M E N T A:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. ABORDAGEM POLICIAL COM ATUAÇÃO EXCESSIVA E VIOLENTA. FALECIMENTO DO IRMÃO DOS AUTORES. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS: OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou o Município de Várzea Grande ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 para cada autor, decorrente de abordagem policial que culminou no falecimento de parente dos requerentes.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso;
(ii) a configuração da responsabilidade civil do Estado e do Município pelos danos causados;

(iii) a aplicação de juros de mora e correção monetária com base na Emenda Constitucional n.º 113/2021.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso decorre da participação de seus agentes no evento danoso, em colaboração com membros da Guarda Municipal de Várzea Grande.

4. Configura-se a responsabilidade objetiva do Município de Várzea Grande e do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, em razão da comprovação do dano, da conduta administrativa e do nexo causal, sem causas excludentes.
5. Quanto ao quantum indenizatório, o valor fixado em R$ 40.000,00 para cada autor revela-se razoável e proporcional, considerando-se o caráter pedagógico e reparatório da indenização.
6. Para o cálculo dos consectários legais, devem ser observados os parâmetros fixados pelos Temas 810/STF e 905/STJ até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, conforme a EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos parcialmente providos. Reconhecida a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, com condenação solidária ao pagamento de danos morais. Adequação dos critérios de juros e correção monetária ao disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021.
Tese de julgamento:

"A responsabilidade civil do Estado e do Município decorre da conduta ilícita de seus agentes em abordagem policial com atuação excessiva e violenta, sendo devida a reparação pelos danos morais causados."

"A correção monetária e os juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública devem observar os Temas 810/STF e 905/STJ até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicar-se exclusivamente a taxa Selic, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947; STJ, REsp 1.495.146-MG.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, e por PATRÍCIA AUGUSTA DA SILVA e OUTROS,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Toaiari de Mattos Esterce, nos autos de n.° 1000406-25.2017.811.0002, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 213132970):

“
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por
Patrícia Augusta da Silva
,
Andreia Catarina da Silva
e
Anderson Augusto da Silva
contra o
Município de Várzea Grande
.

Narram os autores que irmão, o Sr. Jefferson Augusto da Silva, fora alvejado por membros da Guarda Municipal de Várzea Grande ao desobedecer a ordem de parada. Isso porque estaria ele transitando de forma irregular, com o documento vencido. Em sua fuga, teria sido avistado por guarnição da Polícia Militar, que também passou a segui-lo.

Aduzem que a vítima teria decido de seu carro com as mãos para cima, momento em que um policial militar teria lhe desferido um tiro certeiro na parte de trás de sua cabeça. Ato contínuo, os membros da guarda municipal teriam alterado a cena do crime e imputado à vítima o crime de porte de arma, além de fazer constar no Boletim de Ocorrência fatos que reclamam inverídicos, tais como uma suposta ameaça do de cujus.

Reclamam a existência de danos materiais no veículo da vítima, em razão dos disparos. Pedem, ainda, sejam indenizadas pelos danos morais sofridos com a perda, protestado pelo deferimento da gratuidade de justiça.

Decisão de ID 4776403 deferindo a gratuidade de justiça e determinando a citação.

Citado em 14 de março de 2017, o Município apresentou contestação em 28 de abril de 2017, sustentando a inépcia da inicial quanto aos danos materiais. Também arguiu a ilegitimidade ativa dos autores e, no mérito, negou o dever de indenizar.

Petição do réu de ID 12176772, requerendo a condenação da autora por litigância de má-fé, em razão da existência de múltiplos processos com a mesma causa de pedir.

Parecer do Ministério Público pela ausência de interesse público (ID 47496975).

Após, vieram os autos conclusos em para sentença.

É o relatório necessário, decido.

Verifico que o presente feito é conexo com os seguintes: 1000281-57.2017.8.11.0002 (por mim sentenciado); 1000400-18.2017.8.11.0002; e 1000406-25.2017.8.11.0002, em razão de ostentarem a mesma causa de pedir, qual seja, a morte de Jefferson Augusto da Silva.

O presente trata pedido de indenização por danos morais em benefício dos genitores. Os autos 1000281-57.2017.8.11.0002 protestavam pela indenização da convivente e da filha da vítima por danos morais e materiais; nos autos 1000400-18.2017.8.11.0002 pediam elas pensão em razão do ocorrido; e os autos 1000406-25.2017.8.11.0002 tratam o pedido dos irmãos da vítima em serem indenizados por danos morais.

Sendo assim, não há litispendência entre as ações, tampouco revela-se má-fé dos autores, haja vista que cada uma delas trata, ora de pedidos distintos, ora de pessoas distintas, sendo válida apenas a determinação de reunião dos processos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil.

Mesmo o feito já sentenciado deve ser apensado, haja vista que essa medida facilitará o eventual cumprimento de sentença, sendo a decisão base nele proferida aquela que revelará a mesma fundamentação para todos.

Há preliminar de inépcia da inicial, no que se refere ao pedido de condenação por danos materiais.

Com razão.

Os autores não narram qualquer desfalque financeiro sofrido em razão dos fatos que apresentam, sendo certo que o pedido tratou de mera reprodução daqueles pleiteados nas ações conexas, motivo pelo qual não se verifica a causa de pedir.

Com efeito,
acolho
a preliminar de inépcia quanto ao pedido de danos materiais.

Há também preliminar de ilegitimidade ativa dos autores.

Sem razão.

O pedido de danos morais tem como causa a dor sofrida por eles mesmos, em razão da perda do irmão. Portanto, não se trata de direito deste, mas deles próprios, exercidos na forma do art. 17 do Código de Processo Civil e não do art. 18 do mesmo digesto. Tratando-se de direito próprio, a legitimidade é evidente, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
FALECIMENTO DE IRMÃO. DANO MORAL DEVIDO
. SÚMULA 7/STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. EXORBITÂNCIA NÃO ATESTADA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO SUSCITADA. INVIABILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à ocorrência, no caso, de danos morais indenizáveis demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7/STJ. 3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em apreço, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7 deste Tribunal Superior. 4. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Incide o enunciado da Súmula 211/STJ. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015. 5. No que tange aos juros de mora, a jurisprudência deste Tribunal Superior, em caso de responsabilidade extracontratual, determina que os juros moratórios incidam desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.357/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Com efeito,
rejeito
a preliminar.

Nos termos do art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal, a todos são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Neste espeque, o juiz deverá promover o julgamento antecipado do mérito, quando houver suficiência das provas já produzidas nos autos. Trata-se de verdadeiro poder-dever do magistrado, a instrumentalizar o art. 4º do Código de Processo Civil, de, verificando a hipótese presente no art. 355, II, do digesto, promover de pronto a solução da controvérsia.

Na espécie, a parte ré não contestou a narrativa autoral, sendo desnecessária a produção adicional de prova não apenas por este motivo, mas também pela existência de robusto arcabouço probatório que permite ao julgador, destinatário da prova nos termos do art. 370 do CPC, ser assertivo quanto aos fatos analisados.

Com efeito,
promovo o julgamento antecipado do mérito
.

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, passo a conhecer do mérito.

O regime jurídico do caso em tela é o do art. 37, §6º, da Constituição Federal, que trata sobre a responsabilidade civil do estado.

A controvérsia está em apurar se há responsabilidade do Município de Várzea Grande pela morte do irmão dos autores.

Foram produzidas provas documentais.

Com razão os autores.

Adapto os fundamentos da decisão 1000281-57.2017.8.11.0002, sendo os ID’s aqui citados a ela referentes, considerando que a prova acostada é a mesma.

Sou juiz há três semanas. Sempre gostei de ouvir músicas “rap”, porque sentia a necessidade de me aproximar da realidade e compreender melhor meu povo, suas dificuldades e suas lutas. Três semanas foram o suficiente para que eu me deparasse exatamente com tudo que ouvia em versos, e que jurava para as pessoas de minha classe social que eram fatos.

Não há nenhuma felicidade em estar certo nesse caso. O país com a polícia mais violenta do mundo fez mais um finado, mais uma órfão. O caso ocorreu em 2017, mas em 2020 foram mais 31 pessoas mortas por policiais na cidade de Cuiabá, município sede da região metropolitana a que Várzea Grande faz parte.

O que aconteceu com o “proteger e servir”? Quando foi que a pena de morte estatal foi instituída com julgamentos sumários? Ora, o que faz o juiz se a lei é irrelevante?

As pessoas se acostumaram com um cotidiano violento e absurdo, sobre o qual o Estado não faz a menor questão de intervir. Ao contrário, se mobiliza criando forças especiais que ostentam o símbolo de uma caveira. Constroem esse batalhão ao lado do Tribunal de Justiça, fazem lá os cursos de tiros para os novos juízes.

Me pergunto como as pessoas não percebem o quão doente tem de estar uma sociedade a ponto de aceitar em instituições oficiais símbolos da morte, antes ostentados por piratas e sádicos. De nada adianta a balança da justiça concedendo indenizações quando a faca já fez sua caveira, quando Valdeci e Maria perderam seu filho.

A adaptabilidade é um dos melhores recursos do ser-humano, mas por certo o brasileiro foi longe demais. A verdade é que estamos cegos, regidos por uma filosofia estatal – que não vem de agora – totalmente avessa ao respeito do contrato social e à democracia. Aceitamos a existência de cidadãos de segunda classe, que podem ser violados em seus direitos sem a mesma resposta que ocorreria fossem outros os molestados.

Alguns juízes citam doutrinas. Para o caso em espeque, vou preferir citar algumas músicas:

“Ou não vê nos clubes de elite paulistanos

A babá negra forçada a usar uniforme branco

Quem duvida põe no Pálio 5 negros se divertindo

Pra ver em quanto tempo levam 111 tiros”

(Democracia Racial de Sangue, Eduardo Taddeo)

“Assassinaram o controle do seu destino

Se o GARRA quiser, inventa reunião de facção

E espalha a carne da sua família por um quarteirão

Querem que você só sinta o batimento cardíaco

Rasgando o Brinks e curtindo num sítio

Enquanto eles criminalizam movimento social

Metralham denunciador de abuso policial”

(Necrotério dos Vivos, Eduardo Taddeo)

“Cadáveres no poço, no pátio interno

Adolf Hitler sorri no inferno

O Robocop do governo é frio, não sente pena

Só ódio e ri como a hiena”

(Diário de um Detento, Racionais MC’s)

“Alvo fácil, vulnerável

Se o Bope decidir entrar é implacável

Eu na situação encurralado é lamentável”

(Soldado que fica, MV Bill)

“Mais uma mãe revoltada, uma pergunta sem resposta

Como o policial não viu seu uniforme da escola?

Vinícius é atingido com a mochila nas costas

Como é que eu vou gritar que a Favela Vive agora?”

(Favela Vive 3, DK47)

“E quando acabar essa canetada

A bala vai comer,

alguém aqui vai sorrir,

alguém aqui vai chorar

E gritar: Favela Vive

Ou: Eu não consigo respirar”

(Favela Vive 4, Lord)

Minha intenção ao citar os trechos acima não é ser diferente ou pregar modernidade para o judiciário. O que pretendo é demonstrar como a situação dos autos é corriqueiro, seja em Várzea Grande, no Rio de Janeiro, em São Paulo. É afirmar que há quem nos alerte dessa situação de flagrante estado de inconstitucionalidade da maior parcela da população brasileira, mas pretendemos viver encastelados, acusando as pessoas de vitimismo ou achando que é exagero.

Não existe exagero quando se fala em violência do Estado, mas existe padrão. E não por outro motivo morreu Jefferson, cidadão pobre e de pele escura.

Alguns dirão que ele teve o que mereceu, que não deveria ter evadido a fiscalização policial.

Por certo, não deveria.

Com certeza, ele agiu errado.

Entretanto, essa atitude nem de longe justifica a abordagem violenta sofrida. A operação policial foi de todo desastrosa, ceifando sua vida e por pouco não levando sua alma para o purgatório, com a criminalização
post mortem
.

O contrato social é firmado por toda e qualquer pessoa que componha o povo de um determinado Estado. Como contrato, ele prevê direitos e deveres. Em nenhuma cláusula de nosso contrato social a polícia está autorizada a matar por suspeita, a agir com truculência, muito menos a julgar quem deve ou não receber a pena capital.

Sobre isso, escreveram os Racionais MC’s em “Pânico na Zona Sul”:

Eu não sei se eles

Estão ou não autorizados

De decidir que é certo ou errado

Inocente ou culpado retrato falado

Não existe mais justiça ou estou enganado?

Se eu fosse citar o nome de todos que se foram

O meu tempo não daria pra falar mais

Eu vou lembrar que ficou por isso mesmo

E então que segurança se tem em tal situação

Quantos terão que sofrer pra se tomar providência

Ou vão dar mais algum tempo e assistir a sequência

E com certeza ignorar a procedência

O sensacionalismo pra eles é o máximo

Acabar com delinquentes eles acham ótimo

Desde que nenhum parente ou então é lógico

Seus próprios filhos sejam os próximos

E é por isso que

Nós estamos aqui

E ai mano ice blue

Pânico na sona sul

Desconfiança insegurança mano

Pois já se tem a consciência do perigo

Mal te conhecem consideram inimigo

E se você der o azar de apenas ser parecido

Eu te garanto que não vai ser divertido

Se julgam homens da lei

Mas à respeito eu não sei

Muito cuidado eu terei

Você acha que o problema acabou?

Pelo contrário ele apenas começou

Não perceberam que agora se tornaram iguais

Se inverteram e também são marginais, mas

Terão que ser perseguidos e esclarecidos

Tudo e todos até o último indivíduo

Vamos, portanto, iniciar o trabalho de esclarecimento.

De princípio, polícia que mata também é polícia que morre. A bala que perde também acha, e, muitas vezes, achará um agente do estado. Um soldado, um sargento, com esposa, filhos, com uma mãe. Alvejado numa guerra sem sentido de brasileiros contra brasileiros, cujo objetivo não se consegue explicar qual é.

Nenhuma sociedade desenvolvida tem a veia punitivista praticada pelo Estado brasileiro, com a exceção dos Estados Unidos da América. Contudo, além de ser um caso de exceção, o “Tio Sam” também sofre com seus índices de violência e nem de longe tem a mesma qualidade de vida de países da Europa como a Suécia, a República Tcheca e seu império, a Inglaterra.

Em todos os países que citei por último, não há policiais armados. Apenas equipes muitos especiais – que não ostentam símbolos, ressalte-se – podem promover operações com munição letais, quando convocadas extraordinariamente em casos muito específicos.

Nestes mesmos países o policial é um servidor público extremamente respeitado e as mortes entre seus membros são raríssimas.

Outro esclarecimento importante é feito pela própria música citada: “Não perceberam que agora se tornaram iguais, se inverteram e também são marginais”.

O policial que age executando sumariamente os cidadãos, que desfere rajadas para fazer parar veículos de pessoas desarmadas e que alteram a cena de tais eventos, policiais não são, mas infratores da legislação. Estão acoimados de ilicitude tanto quanto os que dizem combater, sem qualquer razão, portanto, no exercício de seus atos.

O policial que faz tudo isso não é mais policial, e sim um transgressor. A polícia é um corpo estatal que deve agir sob a estrita legalidade (art. 37 da Constituição Federal). Tudo que extrapola essa legalidade já não é mais trabalho policial e sim ilícito cometido.

Pois bem, vejamos, então, as provas dos autos:

O laudo percial de ID 13315224 demonstra que a vítima fora executada com um tiro na parte posterior da cabeça, dado a curta distância. Essa circunstância indica a execução da vítima, tendo em vista que um disparo nessas condições é praticamente impossível em situação de conflito. Ademais, a vítima estava desarmada e já algemada, conforme os testemunhos colhidos pela Polícia Civil:

“Que perguntada acerca de arma de fogo no corpo da vítima ou ao redor da mesma, respondeu que não havia nenhuma arma (...) que enquanto estava no local dos fatos, em nenhum momento lhe foi exibida qualquer arma como sendo da vítima.” (Depoimento de Alaine Torres Alves Mundim, ID 13315414)

“Que o depoente viu que Jefferson estava algemado (...) que com relação a arma, no período em que esteve no loca dos fatos, não viu nenhuma arma com Jefferson e nenhum momento viu qualquer Guarda Municipal ou OM dizendo que estava com a arma de Jefferson” (Depoimento de Dorcide de Almeida Carvalho, ID 13315334)

Outrossim, a testemunha policial confirma não ter havido troca de tiros, mas um único disparo:

“Que o veículo suspeito entrou em uma rua sem saída e teve que parar, e duas viaturas da GM pararam atrás do veículo, e antes mesmo da viatura em que estavam parasse ouviu um barulho de tiro; Que pararam a viatura, desceram e de longe avistaram um corpo caído no solo” (Depoimento de Alex Anderson Bueno, ID 13315406).

Há também a confirmação de que o carro da vítima foi alvejado durante a perseguição, conforme depoimento prestado por Amilton Cesar da Silva (ID 13315381). Outrossim, restou evidenciado o descaso dos pretorianos para com a vida humana:

“Que não se recorda se era da Guarda ou da PM, mas alguém disse ao celular que não precisava mais do SAMU e que era pra deixar esse ladrão morrer” (Depoimento de Dorcide de Almeida Carvalho, ID 13315334)

Já do relatório policial de ID 4627489 restou clara a intenção dos policiais em alterar a cena do crime, procurando com lanternas as capsulas das balas por eles deflagradas. Nesse relatório há mais uma série de testigos afirmando a ausência de arma com a vítima.

Todo esse conjunto probatório evidencia uma operação policial extremamente mal-conduzida, que envergonha – ou deveria envergonhar – a população mato-grossense. Por isso, é evidente o nexo causal entre a morte de Jefferson e a ação estatal, o que atrai a responsabilidade do Município de Várzea Grande, tendo em vista que seus agente participaram diretamente de todo o ocorrido. Neste sentido, a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MORTE — ESPANCAMENTO POR POLICIAIS — INDENIZAÇÃO — CABIMENTO — DANOS MORAIS — R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) — DANOS MATERIAIS — PENSÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ OS 25 (VINTE E CINCO) ANOS — REDUÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.

JUROS MORATÓRIOS — EVENTO DANOSO — VERBETE Nº 54 DE SÚMULA DO STJ — ÍNDICE — FAZENDA PÚBLICA — 0,5% (MEIO POR CENTO) ATÉ O CC/2002 — 1% (UM POR CENTO) A PARTIR DO CC/2002 — PERCENTUAL DA CADERNETA DE POUPANÇA COM O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 — DEMAIS CONDENADOS — 0,5% (MEIO POR CENTO) ATÉ O CC/2002 — 1% (UM POR CENTO) A PARTIR DO CC/2002. É devida indenização por danos morais e materiais aos filhos de homem espancado até morte por policiais. Os valores arbitrados, R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, e pensão de 2/3 (dois terços) do salário mínimo até os 25 (vinte e cinco) anos de idade, como danos materiais, não podem ser reduzidos, em vista da modicidade do primeiro e da adequação do segundo. Os juros moratórios, tanto dos danos morais quanto materiais, incidem, consoante o verbete nº 54 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, desde a data do evento danoso (27/4/1991), da seguinte forma: a) para a Fazenda Pública, 0,5% (meio por cento) até o início da vigência do Código Civil de 2002, 1% (um por cento) a partir de então e percentual fixado para a caderneta de poupança com o advento da Lei nº 11.960/2009; b) para os demais condenados, 0,5% (meio por cento) até o início da vigência do Código Civil de 2002 e 1% (um por cento) a partir de então. Recursos do apelante/réu e do apelante/denunciado não providos e dos apelantes/autores provido. Sentença retificada em parte (TJ-MT - APL: 00625815420128110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 19/03/2013, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/04/2013)

Aliás, nos autos em que os demais membros da família pedem a mesma indenização houve a revelia do Município. Antes houvesse silenciado também aqui, ao invés de alegar que a própria vítima deu causa à sua execução sumária por agentes do estado, auxiliados pelos milicianos locais na tentativa de alterar a verdade dos fatos.

Entendo estarem verificados os danos morais no caso em tela.

Como muito bem esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral pode ser definido como aquele que decorre de lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades. Em outras palavras, são lesões à parte afetiva e social da personalidade.

A situação em vértice é um daquelas em que as Cortes Superiores já pacificaram como ensejadoras de dano moral
in re ipsa
. Neste sentido, destaca-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
FALECIMENTO DE IRMÃO. DANO MORAL DEVIDO.
SÚMULA 7/STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. EXORBITÂNCIA NÃO ATESTADA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO SUSCITADA. INVIABILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à ocorrência, no caso, de danos morais indenizáveis demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7/STJ. 3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em apreço, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7 deste Tribunal Superior. 4. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Incide o enunciado da Súmula 211/STJ. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015. 5. No que tange aos juros de mora, a jurisprudência deste Tribunal Superior, em caso de responsabilidade extracontratual, determina que os juros moratórios incidam desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.357/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

A dor da perda do ente querido é algo que não se pode curar com o pagamento de uma indenização. Mesmo assim, por convenção social, costumou-se adotar a prática como escusa mínima, recaindo sobre os juízes a impossível tarefa de avaliar o preço da vida humana.

A máxima kantiana afirma que é elemento da dignidade tudo aquilo que não se pode valorar. Justamente por isso a dignidade humana recebe seus atributos de indisponibilidade, inalienabilidade e individualidade. Esta última característica é justamente aquela que fundamenta o conceito moderno de dignidade humana, a afirmar que todos são igualmente dignos pelo simples fato de sua condição de pessoa.

Neste diapasão, fossemos nós valorar a vida humana, o faríamos apenas uma vez, pois o resultado dever-se-ia ser sempre o mesmo.

Não obstante, não é assim que se desdobra a práxis jurídica.

No que se refere ao quantum debeatur, o art. 944 do Código Civil pondera que o valor da indenização medir-se-á pela extensão do dano, devendo ser fixado de forma razoável, levando-se em consideração o método bifásico proposto pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, cotejam-se os valores praticados em decisões sobre casos análogos (primeira fase – isonomia formal), com as peculiaridades do caso concreto (segunda fase – isonomia material).

Como se depreende da apelação 00625815420128110000, julgada pelo Tribunal de Justiça do estado do Mato Grosso, foi considerado adequado – e até mesmo módico, posição com a qual concordo – o patamar indenizatório de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Entretanto, o caso em análise trata dos irmãos da vítima, cuja relação é evidentemente menos umbilical do que aquela existente entre os descendentes/ascendentes.

É fato que a dor existe e é sobremaneira intensa também na fraternidade. Contudo, a exasperação desta deve ser cabalmente demonstrada, de sorte a avalizar o incremento do valor indenizatório.

Por todos esses motivos, entendo adequado o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) reais para indenização pelos danos morais, para cada uma das vítimas, que deverá ser atualizado monetariamente pela Taxa SELIC, desde a publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ c/c Emenda Constitucional 113/2021).

Por fim, deixo consignado que, na qualidade de representante do Poder Judiciário do estado do Mato Groso, ofereço minhas sinceras desculpas e sentimentos à família de Jefferson Augusto da Silva, vítima do Estado do qual sou parte. Embora exista a dor da perda, espero que a lembrança dos bons momentos possa ser maior do que a saudade.

Clamo, ainda, aos bons policiais para que se unam contra a degradação de sua classe por membros que não defendem a lei e a Constituição. Sejam vocês os protetores e servidores de todo o povo. Ele precisa de vocês!

Ante ao exposto,
ACOLHO
a preliminar de inépcia da petição inicial, extinguindo parcialmente extinto o feito, sem resolução de mérito, com relação ao pedido de danos materiais, com fulcro no art. 485, I, CPC e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, encerrando a fase de conhecimento do processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC e art. 40 da Lei 9099/1995, para
condenar
o município réu ao pagamento do montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para indenização pelos danos morais sofridos pelos autores, sendo o valor integral para cada uma deles, atualizado monetariamente pela Taxa SELIC, desde a publicação desta decisão.

Sem condenação em custas e despesas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Considerando a sucumbência mínima, nos termos do art. 86, p. único, CPC, condeno o réu ao pagamento de honorários de advogado, os quais fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico (art. 85, §3º, CPC).

Reúnam-se
os feitos 1000306-70.2017.8.11.0002; 1000281-57.2017.8.11.0002; 1000400-18.2017.8.11.0002; e 1000406-25.2017.8.11.0002.

Intimem-se
as partes para, querendo, apresentar recursos ou demais requerimentos, nos prazos legais.

Sentença sujeita à remessa necessária.

Publique-se. Registre-se.

Várzea Grande, data do sistema.

Pedro Toaiari de Mattos Esterce

Juiz Substituto em colaboração

Portaria TJMT/PRES n. 825/2022
”.

Em suas razões recursais, os apelantes PATRÍCIA AUGUSTA DA SILVA e OUTROS, aduz que o magistrado singular fixou a atualização monetária com base na Taxa Selic, desde a publicação da sentença, no entanto, no caso concreto devem ser observados os temas n.° 810, do STF e n.° 905, do STJ.

Afiança, de outra parte que o juízo
a quo
deixou de condenar o ESTADO DE MATO GROSSO solidariamente, não obstante o requerimento inicial de que sejam condenadas as “DEMANDADAS”, pois os agentes públicos do Estado e do Município participaram de todo o contexto ilícito.

À vista disso, requer
“
seja conhecido e seja provido o Recurso interposto, devendo ser reformada a decisão no que tange a incidência de juros e correção monetária, bem como seja condenada o Estado de mato Grosso e o Município de Várzea Grande-MT solidariamente a pagar os danos morais para cada um dos Apelantes, aos quais requer a majoração no patamar máximo do pedido inicial
”
(ID. 213132974).

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, por sua vez, suscita, preliminarmente, a legitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO, asseverando que o tiro que causou o óbito da vítima foi desferido por um agente público do Estado, fato incontroverso.

No mérito, pontua a impossibilidade de responsabilização da municipalidade, diante da existência de excludente do nexo causal, pela ocorrência de fato de terceiro, afirmando que, diante da Teoria do Órgão, a responsabilidade pelo evento danoso é do ESTADO DE MATO GROSSO.

Argumenta, nesse contexto, que os guardas municipais participaram da perseguição da vítima, bem como alteraram a cena do homicídio, porém o disparo fatal de arma de fogo foi realizado por um policial militar, de modo que a conduta dos servidores municipais não possui causalidade com o resultado morte da vítima.

Consigna, ademais, que a conduta do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, foi pequena perante o resultado, o que demonstra que a divisão no arbitramento da pensão civil é exacerbada, ofendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por essas razões,
“
PUGNA
, preliminarmente, pelo reconhecimento da legitimidade passiva do Estado de Mato GRosso, o qual foi equivocadamente omitido no momento da prolação da sentença, como se não fosse parte da demanda,
no mérito,

pelo PROVIMENTO
da presente Apelação, no desiderato de
reformar
a decisão recorrida, a fim de que seja afastada a condenação da pensão por morte em face do Município de Várzea Grande.
Subsidiariamente
, caso não seja afastada a condenação que seja minorado
quantum
arbitrado
”
(ID. 213132977).

Nas contrarrazões, PATRÍCIA AUGUSTA DA SILVA e OUTROS postulam pelo não provimento do recurso (ID. 213132981).

O ESTADO DE MATO GROSSO, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento dos apelos, com a majoração da condenação em honorários recursais (ID. 213132982).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (ID. 219808690).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, e por PATRÍCIA AUGUSTA DA SILVA e OUTROS,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Toaiari de Mattos Esterce, nos autos de n.° 1000406-25.2017.811.0002, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que PATRÍCIA AUGUSTA DA SILVA, ANDRÉIA CATARINA DA SILVA e ANDERSON AUGUSTO DA SILVA ajuizaram “
AÇÃO DE DANOS
”, em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, e do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual requer (ID. 213135552):

“
a)
Determinar a citação da Reclamada, por seus representantes legais, no endereço inicialmente indicado para, querendo, apresentar a defesa que tiver, bem como comparecer às audiências designadas por esse juízo, sob pena de revelia e confissão;

b) Conceder os
benefícios da Gratuidade da Justiça
, nos termos da Lei, em todas as fases do processo,
para todos os requerentes
, vez que resta comprovado nos autos à situação de vulnerabilidade;

b.1) Determinar a exibição de documentos nos termos do
art. 396 e 400 do NCPC/15, sendo estes:

· Exibição de documentos que comprovem os requisitos previstos no Estatuto do Desarmamento lei 10.826/03 art. 6º § 3º e Decreto Federal nº. 5123/04 art. 44;

· Exibição das respectivas Sindicâncias instauradas contra Osly Justiniano Pedraça(GM), Amilton Cesar Da silva(GM), Evanildo Laurindo Da Silva(GM);

· Exibição dos respectivos Processos Administrativos e suas conclusões sobre as condutas dos servidores Osly Justiniano Pedraça(GM), Amilton Cesar Da silva(GM), Evanildo Laurindo Da Silva(GM);

·
Exibição das SINDICÂNCIAS para instaurações dos respectivos PAD
e
conseqüentemente a exibição dos respectivos PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES
abertos contra os servidores envolvidos na ocorrência,
Soldado PM
Alex Anderson Bueno
e Soldado PM
Edivino Adão da Silva
;

Tudo sob pena de Confissão, nos termos do NCPC/15
;

c)
JULGAR
PROCEDENTE
A PRESENTE DEMANDA E ACOLHER OS PEDIDOS, inclusive para CONDENAR A DEMANDADA,
a pagar o dano moral e material

sofridos pelas Autoras
, bem como requer que também seja condenada por Responder Objetivamente aos danos gerados por seus agentes, nos
termos do art.

37, § 6
o
da CF/88, e nos seguintes termos:

·

Condenar As Demandadas em
indenizar
a titulo de danos morais
a 1ª requerente,
Patrícia Augusta da silva(Irma)
, no importe de 100(cem) salários mínimos vigentes a época da sentença
, valor que hoje corresponde há R$: 937,00 Reais, ou seja, R$: 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos) reais,

·

Condenar as Demandadas em
indenizar
a titulo de danos morais
a 2ª requerente,
Andréia Catarina da Silva(Irma)
, no importe de 100(cem) salários mínimos vigentes a época da sentença
, valor que hoje corresponde há R$: 937,00 Reais, ou seja, R$: 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos) reais,

·

Condenar as Demandadas em
indenizar
a titulo de danos morais
o 3ª requerente,
Anderson Augusto da silva (irmão)
, no importe de 100(cem) salários mínimos vigentes a época da sentença
, valor que hoje corresponde há R$: 937,00 Reais, ou seja, R$: 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos) reais,

d)
condenar a
Reclamada
em face do
princípio da sucumbência
, aos honorários advocatícios da
Reclamante
, que deverão ser arbitrados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação.

e) condenar a reclamada em arcar com as custas processuais;

f)
Atualizar(juros e correção monetária) todos os valores advindos desta demanda, desde a data do fato danoso (25/01/2012).

g
) Intimação das Testemunhas, conforme Rol de testemunhas em anexo”.

C
itados (ID. 213135587 e 213135588), o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal (ID. 213132913), e o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, suscitando preliminar de inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva e, no mérito, postula pela improcedência dos pedidos, diante da ausência de comprovação, na petição inicial, da existência de ato ilegal praticado por agente público (ID. 213132901).

A parte autora requereu a utilização de prova emprestada.

O magistrado singular, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
“
condenar
o município réu ao pagamento do montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para indenização pelos danos morais sofridos pelos autores, sendo o valor integral para cada uma deles, atualizado monetariamente pela Taxa SELIC, desde a publicação desta decisão
”
(ID. 213132970).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, registra-se que a preliminar de legitimidade do ESTADO DE MATO GROSSO confunde-se com o mérito recursal, motivo pelo qual estão sendo analisadas conjuntamente.

Como cediço, o artigo 37 § 6°, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Com base no referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

No pressuposto fático, infere-se que o dano, a conduta administrativa e o nexo causal se encontram devidamente demonstrados, uma vez que o falecimento da vítima, irmão dos autores, ocorreu após abordagem policial e disparo de arma de fogo durante perseguição.

A esse respeito, transcreve-se o trecho pertinente da sentença vergastada quanto à análise das provas constantes do processado:

“O laudo percial de ID 13315224 demonstra que a vítima fora executada com um tiro na parte posterior da cabeça, dado a curta distância. Essa circunstância indica a execução da vítima, tendo em vista que um disparo nessas condições é praticamente impossível em situação de conflito. Ademais, a vítima estava desarmada e já algemada, conforme os testemunhos colhidos pela Polícia Civil:

“Que perguntada acerca de arma de fogo no corpo da vítima ou ao redor da mesma, respondeu que não havia nenhuma arma (...) que enquanto estava no local dos fatos, em nenhum momento lhe foi exibida qualquer arma como sendo da vítima.” (Depoimento de Alaine Torres Alves Mundim, ID 13315414)

“Que o depoente viu que Jefferson estava algemado (...) que com relação a arma, no período em que esteve no loca dos fatos, não viu nenhuma arma com Jefferson e nenhum momento viu qualquer Guarda Municipal ou OM dizendo que estava com a arma de Jefferson” (Depoimento de Dorcide de Almeida Carvalho, ID 13315334)

Outrossim, a testemunha policial confirma não ter havido troca de tiros, mas um único disparo:

“Que o veículo suspeito entrou em uma rua sem saída e teve que parar, e duas viaturas da GM pararam atrás do veículo, e antes mesmo da viatura em que estavam parasse ouviu um barulho de tiro; Que pararam a viatura, desceram e de longe avistaram um corpo caído no solo” (Depoimento de Alex Anderson Bueno, ID 13315406).

Há também a confirmação de que o carro da vítima foi alvejado durante a perseguição, conforme depoimento prestado por Amilton Cesar da Silva (ID 13315381). Outrossim, restou evidenciado o descaso dos pretorianos para com a vida humana:

“Que não se recorda se era da Guarda ou da PM, mas alguém disse ao celular que não precisava mais do SAMU e que era pra deixar esse ladrão morrer” (Depoimento de Dorcide de Almeida Carvalho, ID 13315334)

Já do relatório policial de ID 4627489 restou clara a intenção dos policiais em alterar a cena do crime, procurando com lanternas as capsulas das balas por eles deflagradas. Nesse relatório há mais uma série de testigos afirmando a ausência de arma com a vítima”.

Diante do quadro apresentado, verifica-se o liame lógico e uma relação de causa e efeito entre a conduta comissiva e a consequência danosa suportada pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Nesse contexto, conquanto o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, argumente que não houve participação dos agentes municipais no ato, colhe-se do processado que o acontecimento trágico teve início com uma ordem de parada de membros da Guarda Municipal, que não só participaram da perseguição com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, como auxiliaram na ocultação da dos fatos e alteração dos vestígios.

Outrossim, o conjunto probatório não permite concluir pela participação culposa da vítima, considerando as provas apontadas pelo magistrado singular, no sentido de que, a despeito de empreender fuga, em atitude suspeita, a vítima não estava armada ou ofereceu ameaça às guarnições.

Dessa maneira, não restam dúvidas acerca do ato ilícito perpetrado por agentes públicos municipais e estaduais quando da abordagem objeto da lide, realizada de maneira atípica e fora dos padrões de segurança.

Portanto, forçoso reconhecer a responsabilidade civil do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT e do ESTADO DE MATO GROSSO, diante da atuação excessiva e violenta dos agentes públicos, estando sobejamente configurado, no presente caso, o dano moral indenizável.

Nesse mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência deste Sodalício:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO E ABUSO DE DIREITO - LESÃO CORPORAL – AGRESSÃO COM CASSETETE - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEVIDA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORARIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público de forma imprudente e irresponsável, uma vez que desferiu golpes contra o Apelado, sem a devida cautela esperada pelos policiais, o que comprova que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal, razão pela qual surge o direito de reparação pelos danos causados. 4. Da análise das provas carreadas aos autos, conclui-se que houve excesso por parte dos policiais no momento da abordagem e da detenção do Apelado, que se deu de forma agressiva e desnecessária. 5. As ofensas à integridade física de cidadãos atingidos por atuação policial desguarnecida de legalidade e legitimidade, ensejando-lhes violação à sua incolumidade pessoal e psiquiátrica, provocando-lhe nódoas corporais e psicológicas, consubstanciam fatos geradores do dano moral por implicarem atentado contra os direitos inerentes à sua personalidade, legitimando que sejam compensados pecuniariamente pelos efeitos lesivos, pois única fórmula de lhes ser conferida resposta pelo ilícito que os vitimara por ser humanamente inviável a reposição das coisas ao estado antecedente ao ilícito. 6. Quanto ao importe indenizatório, deve possuir dupla função, qual seja, a reparatória e a pedagógica, pois, objetiva a satisfação do prejuízo efetivamente experimentado pela vítima e serve de exemplo para inibir futuras condutas nocivas, sendo que o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00 (dez mil reais)), se mostra adequado ao descaso sofrido e para evitar que a conduta se repita por parte do Estado, sem enriquecer o autor. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10325587220188110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2022)”.

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000076-90.2009.8.11.0110 APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: EVERTON JOSE LELIS DA SILVA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AGRESSÕES PRATICADAS POR POLICIAIS MILITARES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS À VÍTIMA – EFEITO REFLEXO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUZIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A responsabilidade do Estado é objetiva, A impor ao Estado o dever de indenizar os danos causados, uma vez comprovado o liame fato/lesão. 2 – No presente caso, as agressões perpetradas por policiais militares, durante abordagem de suspeito causando lesões físicas, gera a responsabilidade de indenizar, de forma objetiva, isto, porque deve exercer sua atividade de forma preventiva e repressiva, a fim de garantir a segurança, mas não sendo permitido exceder-se no estrito cumprimento do dever legal. 3 – O quantum da indenização do dano moral há de ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. 3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(TJ-MT - AC: 00000769020098110110, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2023)”.

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM POLICIAL – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – DOCUMENTOS E VÍDEOS COMPROVANDO AS ALEGAÇÕES AUTORAIS - EXCESSO NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – SENTENÇA MATIDA - APELO DESPROVIDO. Existe uma zona tênue entre a licitude e a abusividade da conduta de policiais, titulares do exercício regular de polícia, cuja abordagem deve se ater ao balizamento jurídico dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de, agindo com excesso, impor, à Fazenda Pública, o dever de reparar os danos experimentados pelos particulares.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001761-24.2016.8.11.0002, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/08/2020)”.

Acerca do
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, observa-se que o valor da indenização foi arbitrado, na origem, em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um dos requerentes, valor que atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

E isso porque os requerentes são irmãos da vítima e, nas ações movidas pelos ascendentes e descendentes em primeiro grau do
de cujus
, o
quantum
indenizatório foi limitado a R$ 50.000.00 (cinquenta mil reais) para cada um.

Além disso, referida monta está condizente com os valores fixados em decisões preferidas para casos semelhantes. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALECIMENTO DA FILHA DOS AUTORES – DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO – AUTORIA DO DISPARO COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5. Atento às nuances do caso concreto, à condição socioeconômica dos litigantes, ao grau de extensão e à repercussão da lesão perpetrada e ao grau de culpa dos envolvidos, entendo prudente a redução da verba indenizatória fixada na origem (R$ 100.000,00 para cada autor) para o importe integral de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e juros de mora, conforme o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

(N.U 0037341-32.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/6/2022, Publicado no DJE 6/7/2022)”.

“
E M E N T A DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO – ART. 5o, INCISO XLIX, DA CRF/1988 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONFIGURADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PENSIONAMENTO (DANOS MATERIAIS) – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. No caso da inobservância do seu dever específico de proteção, previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do preso sob a sua custódia. Inteligência do Tema 592/STF. Configurada a responsabilidade do Estado, estabelece-se o dever de indenizar em danos morais, porque inquestionável o abalo sofrido pelo familiar, já que a vítima era seu pai, sendo inegável, portanto, o dano moral causado pela morte daquele. Valor estabelecido em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) adequado e proporcional à espécie. Possibilidade da imposição do pagamento de pensão, a título de danos materiais, porquanto a Autora, filha da vítima, é menor de idade, presumindo-se a sua dependência, a teor do disposto no artigo 948, inciso II, do Código Civil. Montante fixado em 2/3 (dois terços) do salário mínimo, até que a Requerente complete 25 (vinte e cinco anos), afigura-se adequado e proporcional.

(TJ-MT 10116032020188110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2022)”.

Dessa maneira, concluo que a quantia fixada pelo julgador singular está condizente com o caso concreto, bem como respeita aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo que se falar em redução ou majoração.

No que tange aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por PATRÍCIA AUGUSTA DA SILVA E OUTROS e pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, para reconhecer a legitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO e, por conseguinte, condená-lo, solidariamente, ao pagamento dos danos morais nos termos fixados na sentença vergastada, bem como para estabelecer que seja observado,
para fins de cumprimento do julgado, os temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO, interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, e por PATRÍCIA AUGUSTA DA SILVA e OUTROS,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Toaiari de Mattos Esterce, nos autos de n.° 1000406-25.2017.811.0002, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que PATRÍCIA AUGUSTA DA SILVA, ANDRÉIA CATARINA DA SILVA e ANDERSON AUGUSTO DA SILVA ajuizaram “
AÇÃO DE DANOS
”, em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, e do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual requer (ID. 213135552):

“
a)
Determinar a citação da Reclamada, por seus representantes legais, no endereço inicialmente indicado para, querendo, apresentar a defesa que tiver, bem como comparecer às audiências designadas por esse juízo, sob pena de revelia e confissão;

b) Conceder os
benefícios da Gratuidade da Justiça
, nos termos da Lei, em todas as fases do processo,
para todos os requerentes
, vez que resta comprovado nos autos à situação de vulnerabilidade;

b.1) Determinar a exibição de documentos nos termos do
art. 396 e 400 do NCPC/15, sendo estes:

· Exibição de documentos que comprovem os requisitos previstos no Estatuto do Desarmamento lei 10.826/03 art. 6º § 3º e Decreto Federal nº. 5123/04 art. 44;

· Exibição das respectivas Sindicâncias instauradas contra Osly Justiniano Pedraça(GM), Amilton Cesar Da silva(GM), Evanildo Laurindo Da Silva(GM);

· Exibição dos respectivos Processos Administrativos e suas conclusões sobre as condutas dos servidores Osly Justiniano Pedraça(GM), Amilton Cesar Da silva(GM), Evanildo Laurindo Da Silva(GM);

·
Exibição das SINDICÂNCIAS para instaurações dos respectivos PAD
e
conseqüentemente a exibição dos respectivos PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES
abertos contra os servidores envolvidos na ocorrência,
Soldado PM
Alex Anderson Bueno
e Soldado PM
Edivino Adão da Silva
;

Tudo sob pena de Confissão, nos termos do NCPC/15
;

c)
JULGAR
PROCEDENTE
A PRESENTE DEMANDA E ACOLHER OS PEDIDOS, inclusive para CONDENAR A DEMANDADA,
a pagar o dano moral e material

sofridos pelas Autoras
, bem como requer que também seja condenada por Responder Objetivamente aos danos gerados por seus agentes, nos
termos do art.

37, § 6
o
da CF/88, e nos seguintes termos:

·

Condenar As Demandadas em
indenizar
a titulo de danos morais
a 1ª requerente,
Patrícia Augusta da silva(Irma)
, no importe de 100(cem) salários mínimos vigentes a época da sentença
, valor que hoje corresponde há R$: 937,00 Reais, ou seja, R$: 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos) reais,

·

Condenar as Demandadas em
indenizar
a titulo de danos morais
a 2ª requerente,
Andréia Catarina da Silva(Irma)
, no importe de 100(cem) salários mínimos vigentes a época da sentença
, valor que hoje corresponde há R$: 937,00 Reais, ou seja, R$: 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos) reais,

·

Condenar as Demandadas em
indenizar
a titulo de danos morais
o 3ª requerente,
Anderson Augusto da silva (irmão)
, no importe de 100(cem) salários mínimos vigentes a época da sentença
, valor que hoje corresponde há R$: 937,00 Reais, ou seja, R$: 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos) reais,

d)
condenar a
Reclamada
em face do
princípio da sucumbência
, aos honorários advocatícios da
Reclamante
, que deverão ser arbitrados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação.

e) condenar a reclamada em arcar com as custas processuais;

f)
Atualizar(juros e correção monetária) todos os valores advindos desta demanda, desde a data do fato danoso (25/01/2012).

g
) Intimação das Testemunhas, conforme Rol de testemunhas em anexo”.

Citados (ID. 213135587 e 213135588), o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, deixou transcorrer
in albis
o prazo legal (ID. 213132913), e o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, suscitando preliminar de inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva e, no mérito, postula pela improcedência dos pedidos, diante da ausência de comprovação, na petição inicial, da existência de ato ilegal praticado por agente público (ID. 213132901).

A parte autora requereu a utilização de prova emprestada.

O magistrado singular, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “
condenar
o município réu ao pagamento do montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para indenização pelos danos morais sofridos pelos autores, sendo o valor integral para cada uma deles, atualizado monetariamente pela Taxa SELIC, desde a publicação desta decisão
” (ID. 213132970).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, registra-se que a preliminar de legitimidade do ESTADO DE MATO GROSSO confunde-se com o mérito recursal, motivo pelo qual estão sendo analisadas conjuntamente.

Como cediço, o artigo 37 § 6°, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Com base no referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

No pressuposto fático, infere-se que o dano, a conduta administrativa e o nexo causal se encontram devidamente demonstrados, uma vez que o falecimento da vítima, irmão dos autores, ocorreu após abordagem policial e disparo de arma de fogo durante perseguição.

A esse respeito, transcreve-se o trecho pertinente da sentença vergastada quanto à análise das provas constantes do processado:

“O laudo percial de ID 13315224 demonstra que a vítima fora executada com um tiro na parte posterior da cabeça, dado a curta distância. Essa circunstância indica a execução da vítima, tendo em vista que um disparo nessas condições é praticamente impossível em situação de conflito. Ademais, a vítima estava desarmada e já algemada, conforme os testemunhos colhidos pela Polícia Civil:

“Que perguntada acerca de arma de fogo no corpo da vítima ou ao redor da mesma, respondeu que não havia nenhuma arma (...) que enquanto estava no local dos fatos, em nenhum momento lhe foi exibida qualquer arma como sendo da vítima.” (Depoimento de Alaine Torres Alves Mundim, ID 13315414)

“Que o depoente viu que Jefferson estava algemado (...) que com relação a arma, no período em que esteve no loca dos fatos, não viu nenhuma arma com Jefferson e nenhum momento viu qualquer Guarda Municipal ou OM dizendo que estava com a arma de Jefferson” (Depoimento de Dorcide de Almeida Carvalho, ID 13315334)

Outrossim, a testemunha policial confirma não ter havido troca de tiros, mas um único disparo:

“Que o veículo suspeito entrou em uma rua sem saída e teve que parar, e duas viaturas da GM pararam atrás do veículo, e antes mesmo da viatura em que estavam parasse ouviu um barulho de tiro; Que pararam a viatura, desceram e de longe avistaram um corpo caído no solo” (Depoimento de Alex Anderson Bueno, ID 13315406).

Há também a confirmação de que o carro da vítima foi alvejado durante a perseguição, conforme depoimento prestado por Amilton Cesar da Silva (ID 13315381). Outrossim, restou evidenciado o descaso dos pretorianos para com a vida humana:

“Que não se recorda se era da Guarda ou da PM, mas alguém disse ao celular que não precisava mais do SAMU e que era pra deixar esse ladrão morrer” (Depoimento de Dorcide de Almeida Carvalho, ID 13315334)

Já do relatório policial de ID 4627489 restou clara a intenção dos policiais em alterar a cena do crime, procurando com lanternas as capsulas das balas por eles deflagradas. Nesse relatório há mais uma série de testigos afirmando a ausência de arma com a vítima”.

Diante do quadro apresentado, verifica-se o liame lógico e uma relação de causa e efeito entre a conduta comissiva e a consequência danosa suportada pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Nesse contexto, conquanto o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, argumente que não houve participação dos agentes municipais no ato, colhe-se do processado que o acontecimento trágico teve início com uma ordem de parada de membros da Guarda Municipal, que não só participaram da perseguição com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, como auxiliaram na ocultação da dos fatos e alteração dos vestígios.

Outrossim, o conjunto probatório não permite concluir pela participação culposa da vítima, considerando as provas apontadas pelo magistrado singular, no sentido de que, a despeito de empreender fuga, em atitude suspeita, a vítima não estava armada ou ofereceu ameaça às guarnições.

Dessa maneira, não restam dúvidas acerca do ato ilícito perpetrado por agentes públicos municipais e estaduais quando da abordagem objeto da lide, realizada de maneira atípica e fora dos padrões de segurança.

Portanto, forçoso reconhecer a responsabilidade civil do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT e do ESTADO DE MATO GROSSO, diante da atuação excessiva e violenta dos agentes públicos, estando sobejamente configurado, no presente caso, o dano moral indenizável.

Nesse mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência deste Sodalício:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ABORDAGEM POLICIAL - EXCESSO E ABUSO DE DIREITO - LESÃO CORPORAL – AGRESSÃO COM CASSETETE - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEVIDA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORARIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Demonstrada a conduta lesiva e exclusiva do agente público de forma imprudente e irresponsável, uma vez que desferiu golpes contra o Apelado, sem a devida cautela esperada pelos policiais, o que comprova que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva por parte do agente estatal, razão pela qual surge o direito de reparação pelos danos causados. 4. Da análise das provas carreadas aos autos, conclui-se que houve excesso por parte dos policiais no momento da abordagem e da detenção do Apelado, que se deu de forma agressiva e desnecessária. 5. As ofensas à integridade física de cidadãos atingidos por atuação policial desguarnecida de legalidade e legitimidade, ensejando-lhes violação à sua incolumidade pessoal e psiquiátrica, provocando-lhe nódoas corporais e psicológicas, consubstanciam fatos geradores do dano moral por implicarem atentado contra os direitos inerentes à sua personalidade, legitimando que sejam compensados pecuniariamente pelos efeitos lesivos, pois única fórmula de lhes ser conferida resposta pelo ilícito que os vitimara por ser humanamente inviável a reposição das coisas ao estado antecedente ao ilícito. 6. Quanto ao importe indenizatório, deve possuir dupla função, qual seja, a reparatória e a pedagógica, pois, objetiva a satisfação do prejuízo efetivamente experimentado pela vítima e serve de exemplo para inibir futuras condutas nocivas, sendo que o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00 (dez mil reais)), se mostra adequado ao descaso sofrido e para evitar que a conduta se repita por parte do Estado, sem enriquecer o autor. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10325587220188110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2022)”.

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000076-90.2009.8.11.0110 APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: EVERTON JOSE LELIS DA SILVA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AGRESSÕES PRATICADAS POR POLICIAIS MILITARES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS À VÍTIMA – EFEITO REFLEXO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUZIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A responsabilidade do Estado é objetiva, A impor ao Estado o dever de indenizar os danos causados, uma vez comprovado o liame fato/lesão. 2 – No presente caso, as agressões perpetradas por policiais militares, durante abordagem de suspeito causando lesões físicas, gera a responsabilidade de indenizar, de forma objetiva, isto, porque deve exercer sua atividade de forma preventiva e repressiva, a fim de garantir a segurança, mas não sendo permitido exceder-se no estrito cumprimento do dever legal. 3 – O quantum da indenização do dano moral há de ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado. 3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(TJ-MT - AC: 00000769020098110110, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/10/2023)”.

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM POLICIAL – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – DOCUMENTOS E VÍDEOS COMPROVANDO AS ALEGAÇÕES AUTORAIS - EXCESSO NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – SENTENÇA MATIDA - APELO DESPROVIDO. Existe uma zona tênue entre a licitude e a abusividade da conduta de policiais, titulares do exercício regular de polícia, cuja abordagem deve se ater ao balizamento jurídico dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de, agindo com excesso, impor, à Fazenda Pública, o dever de reparar os danos experimentados pelos particulares.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001761-24.2016.8.11.0002, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/08/2020)”.

Acerca do
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, observa-se que o valor da indenização foi arbitrado, na origem, em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um dos requerentes, valor que atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

E isso porque os requerentes são irmãos da vítima e, nas ações movidas pelos ascendentes e descendentes em primeiro grau do
de cujus
, o
quantum
indenizatório foi limitado a R$ 50.000.00 (cinquenta mil reais) para cada um.

Além disso, referida monta está condizente com os valores fixados em decisões preferidas para casos semelhantes. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALECIMENTO DA FILHA DOS AUTORES – DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO – AUTORIA DO DISPARO COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5. Atento às nuances do caso concreto, à condição socioeconômica dos litigantes, ao grau de extensão e à repercussão da lesão perpetrada e ao grau de culpa dos envolvidos, entendo prudente a redução da verba indenizatória fixada na origem (R$ 100.000,00 para cada autor) para o importe integral de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada autor, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e juros de mora, conforme o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

(N.U 0037341-32.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/6/2022, Publicado no DJE 6/7/2022)”.

“
E M E N T A DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO – ART. 5o, INCISO XLIX, DA CRF/1988 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONFIGURADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PENSIONAMENTO (DANOS MATERIAIS) – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. No caso da inobservância do seu dever específico de proteção, previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do preso sob a sua custódia. Inteligência do Tema 592/STF. Configurada a responsabilidade do Estado, estabelece-se o dever de indenizar em danos morais, porque inquestionável o abalo sofrido pelo familiar, já que a vítima era seu pai, sendo inegável, portanto, o dano moral causado pela morte daquele. Valor estabelecido em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) adequado e proporcional à espécie. Possibilidade da imposição do pagamento de pensão, a título de danos materiais, porquanto a Autora, filha da vítima, é menor de idade, presumindo-se a sua dependência, a teor do disposto no artigo 948, inciso II, do Código Civil. Montante fixado em 2/3 (dois terços) do salário mínimo, até que a Requerente complete 25 (vinte e cinco anos), afigura-se adequado e proporcional.

(TJ-MT 10116032020188110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2022)”.

Dessa maneira, concluo que a quantia fixada pelo julgador singular está condizente com o caso concreto, bem como respeita aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo que se falar em redução ou majoração.

No que tange aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por PATRÍCIA AUGUSTA DA SILVA E OUTROS e pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT, para reconhecer a legitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO e, por conseguinte, condená-lo, solidariamente, ao pagamento dos danos morais nos termos fixados na sentença vergastada, bem como para estabelecer que seja observado,
para fins de cumprimento do julgado, os temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024